Tribunal: TJDFT
Processo: 0728578-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728578-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA AGRAVADO: PREGOEIRO OFICIAL - LUIS HENRIQUE DE BARROS RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL, VALDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante, White Tratores Serviços de Terraplenagem Ltda., para responder, querendo, ao agravo interno do Distrito Federal (ID no 50906599), no prazo legal. Decorridos os prazos, inclusive aqueles constantes das determinações precedentes, devidamente certificados, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator